Tribunal: TJDFT
Processo: 0750900-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750900-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: KAMILLA OLIVEIRA ESTEVES FOGGIA REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de requerimento de antecipação da tutela provisória recursal apresentado por Kamilla Oliveira Esteves Fóggia contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de obrigação de fazer cumulado com requerimento de tutela de urgência para o fornecimento de medicamentos e pedido de reparação por danos morais proposta contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – Inas/DF. A autora alegou em sua inicial que é beneficiária do plano de saúde administrado pelo réu e foi diagnosticada com esclerose múltipla, doença grave e progressiva, em 2018. Informou que devido à piora no seu quadro clínico, o seu médico assistente recomendou a utilização do medicamento ocrevus (ocrelizumab) a fim de evitar sequelas irreversíveis físicas e cognitivas, em virtude do risco de progressão da doença. Pediu a condenação da ré à obrigação de fornecer o referido medicamento, conforme prescrição médica, e à condenação de reparar os danos morais (id 206689166 dos autos n. 0715269-75.2024.8.07.0018). O Juízo de Primeiro Grau deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou ao réu o fornecimento do medicamento indicado, enquanto perdurar a necessidade da autora, conforme prescrição médica (id 206738698 dos autos n. 0715269-75.2024.8.07.0018). O réu apresentou contestação e pediu a rejeição dos pedidos, ao argumento de que o referido medicamento não consta na lista do Governo do Distrito Federal. Subsidiariamente, pediu o pagamento de coparticipação pela beneficiária (id 214294322 dos autos n. 0715269-75.2024.8.07.0018). Sobreveio sentença que confirmou a tutela de urgência e acolheu os pedidos iniciais para determinar o fornecimento do medicamento indicado, mediante o pagamento de coparticipação pela autora, e condenar o réu ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id 217480439 dos autos n. 0715269-75.2024.8.07.0018). A fundamentação da sentença proferida nos autos da ação expôs que a falta de inclusão do tratamento, a ausência de previsão contratual ou a inaplicabilidade das novas regras estabelecidas pela Lei n. 14.454/2022 não impedem a autorização do procedimento (id 217480439 dos autos n. 0715269-75.2024.8.07.0018). O Juízo de Primeiro Grau destacou que a indicação do tratamento é atribuição do médico assistente, que deve definir qual o tratamento adequado para a paciente. Salientou que, segundo o profissional que acompanha o quadro de saúde da autora, o tratamento adequado para o controle da grave patologia que a acomete (esclerose múltipla em alta atividade - CID G35) é a administração semestral do fármaco ocrevus (ocrelizumab), apto a estabilizar o quadro clínico da paciente, e impedir o surgimento de novas lesões e o avanço agressivo da doença. Ressaltou que o réu é obrigado a prestar o atendimento, mediante o fornecimento da medicação. Sustentou que a autora deve contribuir com parcela dos gastos, de acordo com o regulamento do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – Inas/DF, diante da natureza de autogestão do plano de saúde. Mencionou que os direitos da personalidade da autora foram violados diante da recusa do réu em fornecer o tratamento médico indicado, motivo pelo qual a reparação é devida. Kamilla Oliveira Esteves Fóggia requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 66754826). Informa que a sentença acolheu os pedidos iniciais, mas condicionou o fornecimento do medicamento ao pagamento de coparticipação, o que ocorreu no corrente mês, pois o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – Inas/DF descontou os valores diretamente de seu contracheque, antes mesmo do trânsito em julgado da sentença. Relata que a antecipação da cobrança afeta sobremaneira a sua situação econômica, uma vez que encontra-se em estado de fragilidade devido à sua condição de saúde e capacidade financeira limitada. Requer a concessão da tutela provisória para que a cobrança da coparticipação relacionada ao fornecimento do medicamento seja suspensa até o trânsito em julgado da decisão, com a devolução dos valores eventualmente já cobrados, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Tribunal de Justiça. É o relatório. Decido. O art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que, ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator apreciar o requerimento de tutela provisória nos recursos. O Relator pode decidir monocraticamente o requerimento ou, conforme o caso concreto, levar a questão ao Colegiado. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 995, parágrafo único, cumulado com art. 300, ambos do Código de Processo Civil). Verifico que o requisito da probabilidade de provimento do recurso está ausente, pois não é possível concluir, em um juízo perfunctório, que a sentença deve ser reformada. A presente petição tem por intuito a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reverter os efeitos da sentença que acolheu os pedidos iniciais, mas condicionou o fornecimento do medicamento ao pagamento de coparticipação pela beneficiária. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – Inas/DF trabalha sob o regime de autogestão. O Decreto Distrital n. 27.231/2006 determina que o beneficiário contribuirá com parte das despesas, denominada coparticipação, quando da utilização de consultas, tratamentos ambulatoriais e exames complementares, a título de fator moderador, num percentual ou valor fixo, denominado franquia. Confira-se: Art. 25. O custeio do GDF-SAÚDE-DF far-se-á mediante: I - contribuições dos beneficiários, inclusive coparticipação; (....) Art. 29. O beneficiário pagará coparticipações diferenciadas, pela utilização do mesmo evento nos diferentes níveis de rede credenciada. ANEXO V Nos atendimentos ambulatoriais, a coparticipação corresponderá aos seguintes percentuais: 1.1 Assistência médica: a) 30% (trinta por cento) para atendimento ambulatorial em geral; b) 5% (cinco por cento) para atendimento ambulatorial de quimioterapia, radioterapia e terapia renal substitutiva; O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu anteriormente em casos análogos pela legitimidade da cobrança de contribuições dos beneficiários do plano de saúde na modalidade coparticipação quando expressamente prevista no contrato ou regulamento. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. COPARTICIPAÇÃO. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. I - A coparticipação em relação às terapias indicadas ao tratamento do autor, correspondente a 50% nos atendimentos de assistência multidisciplinar, com desconto mensal limitado a 10% da remuneração bruta do servidor titular e anual no montante de R$ 15.000,00, possui previsão expressa no regulamento do plano de assistência à saúde dos servidores públicos do Distrito Federal e, dentre outras receitas, é destinada à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, arts. 25, inc. I, e 29 do Decreto Distrital 27.231/2006, e 3o da Portaria/Inas no 64/2023, por isso a pretensão de abstenção da cobrança da coparticipação improcede. II - Apelação e remessa necessária desprovidas. (Acórdão 1928180, 07134200520238070018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2024, publicado no DJE: 16/10/2024.) REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ERLEADA. APALUTAMIDA. ANTINEOPLÁSICO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 DO STJ. PREVISÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. LEI No 9.656/98. INCIDÊNCIA. ROL. ANS. PRESENÇA. COPARTICIPAÇÃO. DEVIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ). 2. Os planos de saúde coletivos de autogestão que oferecem planos privados de assistência à saúde em caráter suplementar submetem-se às disposições contidas na Lei no 9.656/98. 3. A Lei no 9.656/98, em seu art. 12, prevê a cobertura obrigatória de tratamentos antineoplásicos domiciliares e ambulatoriais, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados à terapêutica. 4. O art. 19 do Decreto Distrital no 27.231/2006 utiliza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS como parâmetro para oferecimento de serviços/tratamentos. 5. A inserção do medicamento pleiteado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS impõe ao plano de saúde seu fornecimento. 6. É legítima a cobrança de contribuições dos beneficiários do plano de saúde na modalidade coparticipação quando expressamente prevista no contrato/ regulamento. 7. Remessa necessária conhecida e não provida. (Acórdão 1826947, 07212607220238070016, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024.) A análise dos autos não indica, a princípio, a probabilidade de provimento do recurso. São desnecessárias considerações acerca do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo visto que os requisitos para antecipação da tutela recursal são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator